Tribunal: TJES
Processo: 5000447-68.2025.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-68.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIANA GUEDES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, na qual a consumidora alega desconhecer contratação de cartão de crédito consignado e impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a possibilidade de conhecimento de preliminar de cerceamento de defesa quando esta se confunde com o mérito; (ii) estabelecer a adequação da via eleita para pedido de tutela antecipada recursal formulado no bojo das razões de apelação; (iii) determinar a responsabilidade pelo ônus da prova da veracidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor; (iv) verificar a ocorrência de danos morais e o direito à repetição de indébito em dobro diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de questão preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve ocorrer conjuntamente com o exame meritório, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o que enseja o seu não conhecimento como questão apartada.

O pedido de antecipação da tutela recursal exige observância à formalidade legal do § 3º do art. 1.012 do CPC, devendo ser deduzido mediante petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, o que inviabiliza o conhecimento de requerimento formulado exclusivamente no corpo das razões da apelação dirigida ao juízo de primeiro grau.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061 e aplicação do inciso II do art. 429 do CPC.

A ausência de produção de prova grafotécnica ou de outros elementos que atestem a anuência e utilização do cartão de crédito, como desbloqueio ou faturas de consumo, implica o reconhecimento da nulidade da avença por vício de consentimento e falha no dever de informação.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo, observada a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 1.413.542/STJ para pagamentos efetuados após 30/03/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo arbitramento deve seguir o método bifásico para garantir proporcionalidade e razoabilidade diante da lesão à integridade psicológica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Questões preliminares que se confundem com o mérito não devem ser conhecidas de forma isolada, mas analisadas durante o julgamento da matéria principal.

O pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal em apelação não pode ser conhecido se formulado no bojo das razões recursais, por inobservância ao rito do § 3º do art. 1.012 do CPC.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando esta for contestada pelo consumidor.

A repetição do indébito em dobro nas relações de consumo contrárias à boa-fé objetiva independe de dolo ou culpa, aplicando-se aos pagamentos realizados após a publicação do acórdão no EAREsp 1.413.542/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 429, II, 927, III e 1.012, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP; TJES, AC 5005092-27.2023.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000447-68.2025.8.08.0052

APELANTE: GLAUCIANA GUEDES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
GLAUCIANA GUEDES DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais (Repetição de Indébito) e por Danos Morais
, ajuizada pela recorrente contra o
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa e pleiteia concessão de tutela de urgência, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, a apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento de que não foi observada a regra da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o que configura cerceamento de defesa.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos o contrato em questão em seu benefício previdenciário.

Pois bem, segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja: pedido em apartado diretamente ao Tribunal.

A jurisprudência pátria já decidiu pelo não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na peça de apelação, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...)

1.
Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
(TJDF; APC 07162.21-19.2022.8.07.0020; 167.3631; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Carmen Bittencourt; Julg. 07/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões, a recorrente defende a nulidade da contratação por falha no dever de informação, aduzindo que jamais solicitou o cartão de crédito consignado e que a simples transferência de valores irrisórios não supre a falta de consentimento esclarecido. Afirma a incidência da responsabilidade objetiva bancária e a caracterização de danos morais indenizáveis em R$15.000,00 (quinze mil reais), além do direito à repetição em dobro das quantias descontadas indevidamente desde o ano de 2020.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
a irresignação merece acolhimento
. Explico.

Contextualizo que a apelante, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando ter sido surpreendida com descontos mensais desconhecidos em seu benefício previdenciário. Assim, procurou o banco apelado e foi informada sobre a existência de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome, porém, não reconhece a assinatura e nunca realizou qualquer solicitação de cartão ou empréstimo ao requerido.

Após a regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira teria se desincumbido do ônus de demonstrar a regular contratação do produto.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A parte apelada defende que a contratação foi regular, contudo, verifica-se que a recorrente, desde a peça inaugural (id. 18542553) impugna a assinatura aposta na avença acostada aos autos (id.18542571), amoldando-se ao caso o Tema nº 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse sentido, a mera juntada do contrato nos autos não afasta a atribuição do banco recorrente de se desincumbir do ônus probatório, visto que, ante a impugnação apresentada pela apelante, deveria o banco recorrido produzir prova a fim de atestar a autenticidade da assinatura física, o que não ocorreu.

Forçoso reconhecer, no caso em tela, que o apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II, do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ele comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios que confirmariam a sua validade.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

De mais a mais, também observo que não há nos autos prova contundente da utilização do cartão de crédito pela recorrente.

Na verdade, a planilha de fluxo e as faturas colacionadas pelo apelado (id. 18542574 e id. 18542575) não evidenciam que a consumidora tenha efetivamente anuído e usufruído do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte:

[...] III. Razões de decidir a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão. A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato. [...] (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

Logo, é mister a reforma da sentença primeva, devendo ser declarada inexistente a relação jurídica, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores indevidamente descontados.

Quanto à devolução em dobro
, entendo que também assiste razão à apelante.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos débitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças relativas ao contrato de nº 61994185 (id. 18542558 e id. 18542571) passaram a ser realizadas a partir do mês de junho de 2020.

Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, observando-se a modulação dos efeitos acima estabelecida.

Em relação aos danos morais
, entendo que este está evidenciado, uma vez que é nítido o sofrimento causado à recorrente pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência pela apelante.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciam negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais para:
a)
reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 781463263-9;
b)
determinar a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, após tal marco, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e
c)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso e a procedência da demanda, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, julgando procedentes os pedidos autorais para: a) reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 781463263-9; b) determinar a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, após tal marco, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).